Tribunal: TJPA
Processo: 0819698-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4943 - Transferência de cotas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819698-30.2021.8.14.0301

APELANTE: EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO, MARIA NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO, ESPÓLIO DE EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO

APELADO: ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES, MARCIA MARIA ANDRADE RODRIGUES, STEFANE ANDRADE RODRIGUES, ROBERTO MARQUES ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECUSA EXPRESSA DOS RECORRENTES, NO PRAZO LEGAL, EM CUMPRIR À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ADEQUAÇÃO AO AGRAVO INTERNO, COM O PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Tendo em vista a manifestação a destempo, opera-se a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC, considerando, ainda, a ausência de justificativa para a sua apresentação fora do prazo legal.

2- Todavia, por reforço argumentativo, vislumbro também que improcede a alegação de não adequar os Embargos de Declaração ao procedimento do Agravo Interno, uma vez que a decisão recorrida é monocrática.

3 – A recusa infundada em efetuar o pagamento das custas igualmente incorre em não conhecimento do Agravo Interno, por deserção.

4 – Mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada.

5 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0819698-30.2021.8.14.0301

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO e MARIA NAZARÉ SILVA DE SOUZA FRANCO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

ESPÓLIO DE ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 12425758), em face à decisão (ID 12056379), que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por ESPÓLIO DE EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO e MARIA NAZARÉ SILVA DE SOUZA FRANCO, contra a sentença (ID n. 10759971) proferida pelo Juízo da 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA movida por ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES, MÁRCIA MARIA ANDRADE RODRIGUES, STEFANE ANDRADE RODRIGUES e ROBERTO MARQUES ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, condenando os ora agravantes nas custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC., a qual foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO MÍNIMO ESTABELECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133 DO RITJE/PA.

1- Tendo a ação sido extinta, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, é responsabilidade do autor o pagamento da verba honorária, de acordo com o princípio da causalidade, uma vez que houve a triangularização da relação processual nos autos; bem como que, em se cuidando de ação de cobrança, sem que estejam presentes os critérios estabelecidos no § 8º do art. 85 do CPC, não cabe o arbitramento por equidade, como equivocadamente constou na sentença. Precedentes do STJ.

2- Assim, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com base no art. 85, caput, e § 2º, do CPC, o que, no presente caso, é justo e razoável, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3- Provimento parcial do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC c/c o art. 133 do RITJE/PA.”

Alegam os Agravantes, que a matéria relativa à impossibilidade de aplicação equitativa dos honorários encontra-se pendente de apreciação pela Corte Suprema diante da interposição de Recurso Extraordinário ao Recurso Especial nº 1906618 - SP (2020/0307637-0), aguardando, ainda, atribuição ou não de repercussão geral.

Aduzem que a vedação ao arbitramento equitativo de honorários advocatícios quando não se observa a proporcionalidade do trabalho exercido, enseja enriquecimento sem causa, ofende o art. 7º, V e art. 170º, ambos da Carta da República, e os princípios da segurança jurídica, expressamente insculpido no que disciplina o art. 5º,
caput
, e XXXV bem como do livre acesso à justiça, consubstanciado no que disciplina o inciso XXXV do mesmo dispositivo legal, ambos da Constituição Federal.

Defendem a necessidade de modulação dos efeitos para a manutenção da segurança jurídica, à rigor do que disciplina o art. 927º, §3º do NCPC.

Suscitam omissão na decisão que deixou de observar ou se posicionar sobre matéria que deveria fazer de ofício, pois o entendimento, ainda que em sede de repetitivos, contrariou posição do Supremo, a quem cabe a última palavra sobre a controvérsia estabelecida, conforme se constatou de decisão de encaminhamento do RE 1412074, enviado pelo Excelso Superior Tribunal como representativo de controvérsia, restando pendente de apreciação inicial pelo Colendo Supremo Tribunal Federal

Concluem solicitando o provimento dos embargos de declaração a fim de que seja modificada a decisão proferida, aplicando, consequentemente, ao arbitramento de honorários, o que disciplina o art. 85º, §8º do NCPC; ou que sejam considerados para fins de prequestionamento, tudo nos termos da fundamentação colecionada e entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, de ID 14413631, os Agravados arguem que a pretensão dos Agravantes é rediscutir a matéria e solicitam o não conhecimento do recurso, e no mérito, a sua improcedência, pleiteando a aplicação de multa do artigo 1.026, § 2º do CPC em quantia correspondentes a 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa.

Em despacho proferido no ID 14077010, este Relator determinou, a teor do art. 1.024, § 3º, do CPC, a intimação dos recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementassem as razões recursais, de acordo com as exigências estabelecidas no art. 1.021, § 1º, do citado diploma legal, e efetuassem o pagamento do devido preparo recursal, diante das alegações apresentadas, demonstrarem a pretensão de rediscussão da matéria.

Em certidão de ID 14413631, fora atestado que decorreu o prazo legal e não houve manifestação acerca do despacho acima citado.

Na petição de ID 14563551, os Agravantes afirmam que a decisão recorrida teria sido proferida em julgamento colegiado do Recurso de Apelação interposto pela parte adversa, quando foi dado provimento ao apelo com a consequente majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo d. Juízo de piso; solicitando o processamento dos embargos de declaração, com o enfrentamento dos pontos suscitados, nos termos do art. 1.022, II e art. 1.023, ambos do NCPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, verifica-se que os aclaratórios foram recebidos como Agravo Interno, determinando este Relator que a parte agravante adequasse as suas razões e efetuasse o pagamento do preparo.

Instado a providenciar a adequação das razões dos aclaratórios para o procedimento do Agravo Interno e efetuar o pagamento das custas devidas, os recorrentes arguiram, a destempo, tratar-se, a decisão recorrida, de julgamento colegiado, recusando-se, expressamente, em dar cumprimento à determinação judicial.

Assim, opera-se a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC que preleciona o seguinte:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”

Ademais, por reforço argumentativo, conforme se depreende do ID 12056379, a apelação foi julgada monocraticamente, não sendo válida a justificativa dos recorrentes para não atender a determinação contida no despacho de ID 14077010.

Desse modo, verifica-se não haver qualquer empecilho para a aplicação do art. 1.024 §4º do CPC, razão pelo qual ratifico a minha decisão de receber os aclaratórios como Agravo Interno, o qual não conheço por preclusão, e, ainda, em reforço argumentativo, por deserção, mantendo a decisão monocrática.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/09/2024